Tribunal: TJSP
Processo: 1502809-95.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Criminal – Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese desclassificatória – Penas e regime prisional incensuráveis, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência – NEGADO PROVIMENTO.